Tribunal: TJMT
Processo: 0015617-49.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015617-49.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE SILVA SANTOS CANCIAN - CPF: 761.818.391-00 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015617-49.2016.8.11.0004

APELANTE: SIMONE SILVA SANTOS CANCIAN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO CONSIDERADA REGULAR EM OUTRO PROCESSO - TRÂNSITO EM JULGADO – DECLARAÇÃO DE IRREGULARIDADE, REPARAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PEDIDOS FORMULADOS NESTA SEGUNDA DEMANDA – MESMA AVENÇA – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – ART. 508 DO CPC – ARGUMENTO IDÊNTICO AO DA PRIMEIRA LIDE – REAPRECIAÇÃO VEDADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E DEDUÇÃO CONTRA SITUAÇÃO INCONTROVERSA – ART. 80, I E II, C/C ART. 81, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da Ação em que foi reconhecida a regularidade do contrato, é vedada a propositura de nova demanda para mais uma vez discutir essa questão com o intento de obter a indenização por danos morais e o direito à repetição do indébito.

“
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
(art. 508 do CPC).

Para aquele que deduz pretensão contra situação incontroversa e altera a verdade dos fatos aplica-se a pena por litigância de má-fé (art. 81 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015617-49.2016.8.11.0004

APELANTE: SIMONE SILVA SANTOS CANCIAN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais extinta sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da litispendência com o processo 8960-62.2014.811.0004, com condenação da requerida às custas e honorários advocatícios de 15% do valor da causa, bem como à multa de 10% também sobre o montante atribuído à lide, atualizado, por litigância de má-fé

A apelante argui que não há litispendência, já que os feitos possuem causa de pedir e pedidos distintos. Diz que o apelado não juntou a inicial da Ação n. 8960-62.2014.811.0004, o que impossibilitou que o juízo confirmasse as alegações que ela apresentou.

Sustenta que, além disso, a sentença baseou-se apenas no nome das partes e não aferiu a diferença substancial da causa
petendi
nas demandas.

Assinala que “
não há identidade de ações ou sua reprodução em razão do pedido e causa de pedir serem totalmente diversos dessa ação, fato comprovado na sentença dos autos código 188343 de fls.174/ 175, onde em sua parte dispositiva o mérito deu-se em razão de uma negativação do nome da apelante indevidamente pelo apelado e
não houve condenação em danos morais
, assim não há que se cogitar em litispendência ou coisa julgada em razão de serem objetos distintos e atos ilícitos diverso do pleiteado em cada processo. Nestes autos a apelante pretende declaração e a inexistência do contrato e lançamento indevido em sua conta corrente e a devolução de valores descontados indevidamente sendo esta a causa de pedir na presente ação; o pedido de danos morais formulado é em razão deste ato ilícito e não em razão de inscrição indevida nos cadastros do SPC SERASA”
(sic id no 77557496 - Pág. 4).

Pugna pelo afastamento da condenação em litigância de má-fé.

O apelado, intimado, não ofereceu contrarrazões (id n. 77558502, pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015617-49.2016.8.11.0004

APELANTE: SIMONE SILVA SANTOS CANCIAN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs em
05/12/2016
a Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Danos Morais n. 0015617-49.2016.8.11.0004 (id no5768500 - Pág. 2), sob o argumento de que constatou débito indevido em sua conta-corrente, referente a empréstimo de R$ 9.357,37 realizado em 04/12/2009, contrato n.
749125665
, cujo montante não lhe teria sido creditado. Ao final pleiteou a condenação do réu à repetição dos valores indevidamente cobrados e à indenização por danos morais de R$ 30.000,00.

Na contestação, o Banco alegou litispendência com o feito n. 0008960-62.2014.8.11.0004.

A apelante diz que o apelado não trouxe a inicial da referida lide, o que inviabilizaria confirmar a alegação. Porém, ao contrário, essa juntada foi efetuada às fls. 134/151(id n. 5768547, pág. 1, até Id n. 5768548, pág. 8).

Nessa Ação
n. 0008960-62.2014.811.0004
ela assinala ter constatado dois débitos ilícitos ocorridos desde 2010 em sua conta-corrente, alusivos a empréstimos - um de R$ 9.357,37, de 04/12/2009 (
n.

749125665)
,

e outro de R$ 22.554,90, de 26/07/2010 (n. 760809582).

E mais, que em julho de 2010 contratou um consignado de R$ 3.600,00, que gerou a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplente apesar do pagamento estar em dia.

Acrescentou que
“o ato do Réu consiste em inserir indevidamente o nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito por uma dívida de R$ 2.196,39 (dois mil cento noventa seis reais e trinta nove centavos) e uma cobrança lançada diretamente em sua conta corrente de empréstimos no valor de R$ 9.357,37 (nove mil trezentos cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) feito no dia 04/12/2009 e outro de R$ 22.554,90 (vinte dois mil quinhentos cinquenta quatro reais e noventa centavos) feito no dia 26/07/2010, que in casu sao indevidas”
(
sic
id n. 5768548, pág. 5).

Ao final pugnou pela procedência da Ação, “
condenando o Réu a pagar nos moldes do art.940 do Código Civil a quantia exigida indevidamente pelo Requerido de R$ 2.196,39 e uma das cobranças lançadas em sua conta corrente no valor de R$ 9.357,37 e outro de R$ 22.554,90, além da condenação pelos danos morais causados no montante de R$ 100.000,00”
(
sic
id n. 5768548, pág. 8).

O juízo a quo julgou o feito parcialmente procedente
,
apenas para determinar a exclusão do apontamento restritivo atinente aos R$ 3.600,00, porém indeferiu o pedido de danos morais
e reconheceu a regularidade dos débitos concernentes aos empréstimos de R$ 9.357,37 e R$ 22.554,90.
Posteriormente,
a sentença foi reformada na Apelação n. 138310/2015
somente para
condenar o Banco à indenização por danos morais
decorrentes da anotação imotivada do nome da autora nas listas de devedores pelo débito de R$ 3.600,00. Os demais pontos foram mantidos.

Por serem relevantes ao julgamento, seguem transcritos a
sentença proferida na Ação n. 0008960-62.2014.811.0004
e o
voto prolatado na Apelação n. 138310/2015
, nessa sequência.

Sentença:

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS movido por SIMONE SILVA SANTOS FREITAS em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Alega que possui o cargo de professora concursada do Estado de Mato Grosso e correntista do banco requerido.

Aduz que, em 10/02/2010, detectou um débito em sua conta corrente no valor de R$ 274,61 (duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), e ao procurar o demandado para constatar a origem do débito, tomou ciência da existência de um empréstimo em seu nome no valor de R$ 9.357,37 (nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), realizado no dia 04/12/2009, operação n. 7491256565.

Assevera que informou ao requerido que não realizou o mencionado empréstimo, tendo este afirmado que resolveria a questão, contudo, manteve-se inerte.

Afirma que, em julho de 2010, efetuou um empréstimo junto ao banco requerido no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), sendo a parcela descontada diretamente junto ao órgão pagador.

Registra que, ao final do ano de 2010, ao receber seu salário, constatou que foram descontados mais de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ao procurar o requerido para averiguar o desconto, tomou o conhecimento de que havia em sua conta dois empréstimos, sendo um no valor de R$ 9.357,37 (nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), mencionado anteriormente e outro no valor de R$ 22.554,90 (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos).

Sustenta que durante todos os meses, estão sendo descontados em sua conta os empréstimos realizados com o demandado. Anota que não realizou os empréstimos mencionados.

Aduz que seu nome foi negativado em razão do empréstimo que realizou no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), sendo ainda exigido o pagamento de R$ 2.196,39 (dois mil cento e noventa e seis reais e trinta e nove centavos).

Requer, em tutela antecipada, a abstenção do demandado em lançar em sua conta corrente os valores não contratados no valor de R$ 274,61, da operação n. 749125665, na quantia total de R$ 9.357,37 (nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), bem como o montante de R$ 586,06, referente a operação n. 760809582, que totaliza a quantia de R$ 22.554,90 (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos).

Pleiteia, ainda, a exclusão de seu nome junto ao SPC/Serasa e demais órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa, bem como a inversão do ônus da prova.

Junta documentos de fls. 15/48.

Em fls. 49/51, o pedido de tutela antecipada foi indeferido.

O requerido apresentou defesa arguindo, em preliminar, ausência de interesse de agir e , no mérito, que a autora assumiu a responsabilidade contratual de não revelar sua senha a terceiros.

Aduz que não realiza a transação especificada nos autos sem a documentação do cliente.

Assevera que, caso demonstrado que a conta foi movimentada por terceiro, deverá ser admitido o caso fortuito.

Registra que não possui responsabilidade sobre os fatos narrados.

Requer a improcedência da lide.

Junta documentos de fls. 61/74.O autor impugnou a defesa alegando a revelia do requerido. Aduz que não revelou sua senha para outra pessoa. Requer a procedência da ação.

As partes foram intimadas para informarem as provas que pretendem produzir, tendo o demandado informado a ausência de interesse, fls. 83.

O autor deixou de manifestar, fl. 84.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

(...)

Ao analisar os autos, constato que a pretensão da demandante não merece prosperar.

A requerente afirma na inicial que não realizou os empréstimos no valor de R$ 9.357,37 (nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) e na quantia de R$ 22.554,90 (vinte e dois mil reais quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos).

Com efeito, os documentos de fls. 45/48, juntados pela própria autora, comprovam a existência de dois empréstimos efetuados na modalidade de Crédito Direto ao Consumidor, sendo um no valor de R$ 9.357,37 (nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) e outro na quantia de R$ 22.554,90 (vinte e dois mil reais quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), datados em 04/12/2009 e 26/07/2010, respectivamente.

Necessário destacar que a modalidade de empréstimo em caixas eletrônicos depende do uso do cartão magnético e da senha pessoal do cliente, que corresponde à assinatura do contrato e aprovação da transação.

Não fosse o suficiente, os documentos mencionados demonstram a adesão da autora à Renovação da Consignação no 749125665 e n. 760809582. Com isso, constata-se que os empréstimos contestados pela demandante se tratam de renovação de um contrato de consignação anterior, que não foi impugnado pela autora.

Deste modo, verifico que a demandante realizou os empréstimos contestados, uma vez que os débitos se tratam de renovação de contrato de consignação que não houve impugnação.

Além disso, imperioso mencionar que a própria demandante informou na inicial que realizou um empréstimo consignado, em meados do ano de 2010, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para “socorrer sua conta corrente pela falha do banco requerido” (fl. 07).

Portanto, verifica-se que a suplicante reconheceu a veracidade e legalidade do empréstimo no valor de R$ R$ 9.357,37 (nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), operação n. 749125665, pois realizou novo empréstimo bancário para pagar as parcelas cobradas pela instituição financeira.

Não bastassem as arguições elencadas, registro que as parcelas dos empréstimos estão sendo debitadas diretamente na conta corrente da autora desde a data de celebração dos contratos, ou seja, desde o ano de 2010, há mais de 04 (quatro) anos, demonstrando que as dívidas existem e são de conhecimento da mesma.

Friso que inexistem provas de que a requerente não obteve os empréstimos. A demandante apenas afirma que não efetuou, contudo os documentos aportados ao feito, que comprovam a realização do contrato pela autora, são robustos.

Deste modo, não há como reconhecer a invalidade dos contratos celebrados entre as partes, quando sequer existem indícios de provas a comprovar a contratação irregular dos empréstimos.

Portanto, por todos os lados que se análise a questão, verifica-se que a cobrança dos débitos é regular.

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Friso que o consumidor que utiliza cartão magnético deve ter cautela quanto à sua guarda e a da sua senha,

Nesse sentido:

(...)

Com isso, não há como atribuir a culpa ao demandado, porquanto inexiste qualquer conduta ilícita do banco. Ademais, existem provas robustas de que o autor realizou os empréstimos junto a instituição financeira
.

Assim, não há razão para excluir os contratos de empréstimos realizados pelo demandante.

O autor pretende a exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, arguindo que o empréstimo está sendo cobrado diretamente em sua folha de pagamento.

A autora não comprovou que a cobrança realizada em sua folha de pagamento se refere ao empréstimo no valor de R$ 3.600,00. Registro que a demandante ainda não aportou o mencionado contrato de empréstimo, o que impossibilita constatar a quantia da parcela mensal consignada.

Contudo, ante a inversão do ônus da prova, caberia ao banco demonstrar a legalidade da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Deste modo, o requerido deverá proceder a exclusão do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao empréstimo no valor de R$ 3.600,00.

Tendo em vista a existência de outros apontamentos no SCPC, inclusive com data anterior, não há razão para acolher o pedido de indenização por danos morais.

(...)

Assim, deixo de condenar o banco pelos danos morais ocasionados ao autor.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo parcialmente procedente e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Determino que o demandante exclua o nome do autor do SCPC (fl. 35) e indefiro os demais pedidos do autor.
Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados equitativamente, no valor de R$ 1000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 20, § 4o, CPC.

Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo.”

Voto:

“A autora/apelante ajuizou ação de Indenização por Cobranças Indevida c/c Dano Moral contra o BANCO DO BRASIL S.A. que realizou descontos indevidos em sua conta corrente, relativo a dois empréstimos que jamais contratou com o Banco, resultando na insuficiência de saldo, bem como na posterior negativação do seu nome.

Narra que só tomou conhecimento do primeiro empréstimo no final de 2009 ao detectar desconto de R$ 274,61 em sua conta, proveniente da operação de crédito n° 749125665, realizada no dia 04/12/2009, no valor de R$ 9.357,37, a qual de modo algum foi solicitada. Já a ciência do segundo empréstimo lhe veio no final de 2010, com o débito de R$ 500,00 em sua conta, referente à operação de crédito n° 760809582, realizado no dia 26/07/2010, no valor R$ 22.554,90, a qual também diz desconhecer; ressalta que, em ambos os casos, os supostos valores contratados sequer foram disponibilizados em sua conta bancária.

Noticia, ainda, que, em julho de 2010, efetuou empréstimo junto ao réu, no valor de R$ 3.600,00, pagamento mediante desconto direto na folha de pagamento, destinado a “socorrer sua conta corrente” justamente dos descontos indevidos efetuados pelo Banco, e que, posteriormente, teve seu nome indevidamente negativado por não adimplir o pagamento desse empréstimo.

Ao final, pediu a exclusão dos débitos em sua conta corrente, referente às prestações dos empréstimos não contratados (ref. operações no 749125665 e n. 760809582), e também a exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e, ainda, a condenação do Banco ao pagamento da “quantia exigida indevidamente (...) de R$ 2.196,39, e uma das cobranças lançadas em sua conta corrente no valor de R$ 9.357,37 e outro de R$ 22.554,90” (?) (cf. fl. 05/15).

O BANCO DO BRASIL apresentou contestação genérica, ou seja, nada acrescentou ou esclareceu de relevante sobre situação, como também não trouxe ao processo qualquer documento que guardasse relação à situação litigiosa (cf. fl. 53/60).

O MM. Juiz acolheu apenas o pedido de exclusão do nome da autora do cadastro de reserva, indeferindo os demais pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“A requerente afirma na inicial que não realizou os empréstimos no valor de R$ 9.357,37 (nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) e na quantia de R$ 22.554,90 (vinte e dois mil reais quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos).

Com efeito, os documentos de fls. 45/48, juntados pela própria autora, comprovam a existência de dois empréstimos efetuados na modalidade de Crédito Direto ao Consumidor, sendo um no valor de R$ 9.357,37 (nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) e outro na quantia de R$ 22.554,90 (vinte e dois mil reais quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), datados em 04/12/2009 e 26/07/2010, respectivamente.

Necessário destacar que a modalidade de empréstimo em caixas eletrônicos depende do uso do cartão magnético e da senha pessoal do cliente, que corresponde à assinatura do contrato e aprovação da transação.

Não fosse o suficiente, os documentos mencionados demonstram a adesão da autora à Renovação da Consignação no 749125665 e n. 760809582. Com isso, constata-se que os empréstimos contestados pela demandante se tratam de renovação de um contrato de consignação anterior, que não foi impugnado pela autora.

Deste modo, verifico que a demandante realizou os empréstimos contestados, uma vez que os débitos se tratam de renovação de contrato de consignação que não houve impugnação.

Além disso, imperioso mencionar que a própria demandante informou na inicial que realizou um empréstimo consignado, em meados do ano de 2010, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para “socorrer sua conta corrente pela falha do banco requerido” (fl. 07).

Portanto, verifica-se que a suplicante reconheceu a veracidade e legalidade do empréstimo no valor de R$ R$ 9.357,37 (nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), operação n
. 749125665
, pois realizou novo empréstimo bancário para pagar as parcelas cobradas pela instituição financeira.

Não bastassem as arguições elencadas, registro que as parcelas dos empréstimos estão sendo debitadas diretamente na conta corrente da autora desde a data de celebração dos contratos, ou seja, desde o ano de 2010, há mais de 04 (quatro) anos, demonstrando que as dívidas existem e são de conhecimento da mesma.

(...)

Portanto, por todos os lados que se análise a questão, verifica-se que a cobrança dos débitos é regular.”

A autora/apelante centraliza a irresignação recursal no fundamento de que “o ponto crucial da presenta demanda reside no fato que os valores nunca foram creditados na (sua) conta”, e que, invertido o ônus probante, caberia ao “Banco (...) comprovar que os valores foram recebidos pela recorrente”.

Em que pese à desídia do Banco/apelado, a quem competia o ônus probatório (CDC, art.6o, VIII), os elementos que se encontram disponíveis nos autos são suficientes à justa resolução do caso.

A sentença destacou que “os documentos mencionados demonstram a adesão da autora à Renovação da Consignação no 749125665 e n. 760809582. (...) os empréstimos contestados pela demandante se tratam de renovação de um contrato de consignação anterior,
que não foi impugnado pela autora”.

Os contratos questionados pela apelante (cf. fls. 45/48) se referem às operações de no 749125665 e 760809582, e, diferente do exclamado pela parte autora, não se tratam de contratos de empréstimos, mas sim de contratos de renovação de consignação (“Modalidade: 2881 BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO” – cf. fl. 45 e 47), ou seja, são renovações dos contratos de crédito anteriormente concedido diretamente ao consumidor - CDC.

O CDC é um tipo de empréstimo celebrado diretamente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, o que torna desnecessária a apresentação dos respectivos instrumentos, pois, para que sejam celebrados, há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, como é o caso da senha alfanumérica.

Acrescenta-se que consta dos contratos de renegociação (cf. fl. 45/48) o adimplemento de R$ 1.636,19, referente à dívida de R$ R$ 9.357,37 (operação no 749125665), e R$ 17.052, 47, referente à dívida de R$ 22.554,90 (operação no 760809582); e, como mostram os extratos de fls. 21/33, a apelante vem pagando as parcelas dos empréstimos nos últimos quatro anos (desde 2010), insurgindo-se apenas em 2014, quando ajuizou esta demanda.

A apelante recebe proventos de R$ 1.280,60, e, mesmo sendo instruída, já que é professora (cf. fl. 18), vem pagando por tão longo período de tempo valores que diz serem infundados, além de exacerbados, tendo em vista que a soma da parcela mensal de cada empréstimo perfaz o valor de R$ 860,67 (cf. fls. 45/48), o que equivale a aproximadamente 70% dos seu salário, e, ainda assim, sequer pede sejam declarados inexistentes os débitos, restringindo-se a requerer somente que esses “não sejam descontados de sua conta corrente”.

Demais disso, os contratos impugnados são apenas renovações, e não contratos novos de empréstimo, não se olvidando que o tipo de operação contratada (CDC) somente se aperfeiçoa, e pode ser renovada, com o conhecimento e fornecimento de dados pessoais, os quais apenas a apelante conhece.
Assim, não há como declarar a invalidade dos contratos celebrados, posto que sequer há indícios de que se trata de contratação irregular
.

Noutro flanco, a autora discorre que em julho de 2010 celebrou “empréstimo consignado junto ao Banco requerido, no valor de R$ 3.600,00”, com a finalidade de “facilitar sua vida e socorrer sua conta corrente pela falha do Banco”, mas que, graças à “falha na prestação de serviço do Banco por cobrar (...) empréstimos não contratado”, não adimpliu com as parcelas deste empréstimo, e teve seus dados pessoais inclusos em cadastro de proteção ao crédito (cf. fls. 05/14).

Contudo, mesmo a autora expressamente alegando que celebrou o empréstimo de R$ 3.600,00, que foi inadimplente com as parcelas, e que teve seu nome negativado em decorrência disso, o MM. juiz entendeu que, “ante a inversão do ônus da prova, caberia ao banco demonstrar a legalidade da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito”, e, assim sendo, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, entretanto, não fixou indenização por danos morais ao argumento de que preexistem outros apontamentos no nome da autora no SPC.

Portanto, como não houve insurreição do BANCO DO BRASIL contra a r. sentença, e em respeito à vedação à reformatio in pejus, faz jus a autora a reparação por danos morais, pois a jurisprudência dos tribunais nacionais já sedimentou que nos casos em que a inscrição restritiva for indevida, o dano moral advém do simples ato negativador, ou seja, o dano moral é in re ipsa.

O documento de fls. 35 mostra que há duas anotações restritivas preexistentes efetuadas contra a apelante, uma promovida pelo Banco Bonsucesso S.A. e a outra pelo Banco Bradesco Cartões S.A.

Em relação à discussão quanto à inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, anoto que, segundo o entendimento da Corte Superior, “a Súmula 385/STJ (...) tem aplicação específica, (e só se refere) a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima anotação do nome do devedor no cadastro”, ou seja, não tem aplicação no caso (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 142.777/ES – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/04/2012, DJe 22/05/2012).

A propósito:

(...)

Ademais, a apelante moveu ação declaratória de inexistência de débito em razão de ambas às inscrições restritivas acima mencionadas (Código n°188341 e 188342), conforme constatado em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, afastando, peremptoriamente, a incidência da Súmula 385 do STJ.

Calcula-se o valor da indenização por dano moral através das circunstâncias da causa: condições econômicas e sociais dos ofendidos - de um lado Instituição Financeira de grande capacidade econômica, em contraponto à apelante, que inclusive litiga sobre a benesse da justiça gratuita -, a gravidade potencial da falta cometida - não foi demonstrado dolo do Banco-, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado; impõe-se a fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto, provejo parcialmente o recurso apenas para condenar o BANCO DO BRASIL ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora (1% a.m.) a partir do evento danoso, e correção monetária a partir desta decisão (inteligência das Súmulas 54 e 362 STJ).

Custas pro rata, observada a regra do art. 12 da Lei no 1.060/1950 em relação à autora (cf. fl. 49/51)”.

O trânsito em julgado da lide n. 0008960-62.2014.8.11.0004 deu-se em 21/03/2016.

Todavia, em
05/12/2016
a apelante ajuizou
esta
Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Danos Morais sob a justificativa de que verificou um débito irregular em sua conta-corrente, alusivo a empréstimo de R$ 9.357,37 realizado em 04/12/2009, contrato no
749125665
, cujo valor não lhe teria sido creditado. Buscou a condenação do réu à repetição do indébito, bem como indenização de R$ 30.000,00.

Portanto,
mesmo com a incidência da coisa julgada
na Ação n.
0008960-62.2014.8.11.0004
,

em que foi declarada a

regularidade da contratação do empréstimo n.
749125665
, resolveu movimentar a máquina judiciária para postular o reconhecimento da sua ilicitude.

Não procede a arguição de que agora o objeto da demanda é diverso pois na primeira Ação o pedido estava relacionado à inscrição indevida de outro contrato. Isso porque, pela petição inicial, sentença e acórdão, fica claro que seu intento é a declaração de nulidade das avenças ali apontadas, a restituição dos valores cobrados e a reparação por danos morais.

Além do quê, afirma que na Ação n. 0008960-62.2014.8.11.0004 não foram estabelecidos danos morais, quando, ao contrário, a Apelação que interpôs foi parcialmente provida para condenar o réu, ora apelado, a pagar R$ 10.000,00 de dano moral pelo apontamento restritivo relacionado à dívida de R$ 3.600,00.

É o que revela o seguinte trecho extraído da presente Apelação:

“
não há identidade de ações ou sua reprodução em razão do pedido e causa de pedir serem totalmente diversos dessa ação, fato comprovado na sentença dos autos código 188343 de fls.174/ 175, onde em sua parte dispositiva o mérito deu-se em razão de uma negativação do nome da apelante indevidamente pelo apelado e
não houve condenação em danos morais
, assim não há que se cogitar em litispendência ou coisa julgada em razão de serem objetos distintos e atos ilícitos diverso do pleiteado em cada processo”.

Como visto, não se trata de litispendência, mas sim de coisa julgada, pois, quando a segunda Ação foi distribuída, a primeira já havia transitado em julgado.

Segundo Humberto Dalla Bernardina de Pinho, “
Litispendência é a repetição de uma ação idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido) a outra que ainda se encontra em curso. Coisa julgada é o fenômeno pelo qual uma parte ajuíza ação igual a uma primeira, já definitivamente julgada. Na lição de Leonardo Greco, é “a imutabilidade que adquire os efeitos de direito material da sentença não mais sujeita a qualquer recurso no processo em que foi proferida”. Lembrando que a coisa julgada material somente atinge as sentenças de mérito, não atingindo, portanto, as sentenças terminativas 414. Ocorrendo quaisquer desses fenômenos, o juiz deverá conhecê-lo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3o, do CPC)”.

O art. 508 do CPC enuncia:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Logo, é vedado propor nova Ação com a finalidade de obter a declaração de nulidade do negócio jurídico e, consequentemente, danos morais, se já foi afirmada a sua eficácia em outro processo que até mesmo transitou em julgado.

Assim, é flagrante a litigância de má-fé, uma vez que o art. 80, I e II, do CPC, preceitua:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

(...)

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa. As obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3o do art. 98 do CPC/2015, o que, porém, não atinge a condenação por litigância de má-fé (§4o do art. 98 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021